Tribunal: TJSP
Processo: 1007982-06.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos materiais e morais – Laudo pericial francamente desfavorável aos réus – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007982-06.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELIO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÍLVIO GONSALES
D'AMELIO e MARCIA REGINA GONSALES D`AMELIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007982-06.2018.8.26.0006 -Voto no
2
APELANTE:
HELIO DOS SANTOS
APELADOS: SILVIO GONSALES D'AMÉLIO E OUTRO
COMARCA:
SÃO PAULO FORO REGIONAL DA PENHA DE
FRANÇA
EMENTA: Direito de vizinhança Ação de obrigação de
fazer com pedido de reparação de danos materiais e morais
Laudo pericial francamente desfavorável aos réus

Sentença mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 45.628
(processo digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 295/299, que julgou procedente a ação de obrigação de
fazer com pedido de reparação de danos materiais e morais em relação ao
apelante.
Apela o réu a fls. 301/308, buscando a reforma da
decisão sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, não
restando comprovados o nexo causal e os pressupostos da
responsabilidade civil.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
311/316, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007982-06.2018.8.26.0006 -Voto no
3
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de reparação de danos materiais e morais.
Narra a inicial que os autores sofreram prejuízo
material e moral porque que o réu, seu vizinho, permite que o esgoto esteja
sempre entupido causando odores, infiltrações e inundações.
A demanda foi julgada procedente em relação ao
apelante, que busca a reforma da r. sentença sob o argumento de que o
laudo judicial não refletiu a realidade.
Pese os argumentos do réu apelante, certo é que
o perito judicial, profissional qualificado e de confiança do juízo, apresentou
laudo conclusivo a fls. 216/280, com constatações que não corroboram a
tese do recorrente.
Como bem salientou a r. sentença:
Neste sentido, informa o Sr. Perito que o "Laudo
Pericial tem por finalidade identificar irregularidades ou possíveis
anomalias no lançamento de esgoto no imóvel dos Autores, pelos
imóveis confrontantes, de propriedade dos Réus. Assim, de forma
atender ao objetivo da perícia, procedeu-se à vistoria no imóvel dos
Autores, onde fora identificado pontos de caixas de passagem, tanto
para captação de esgoto do imóvel dos próprios Autores, quanto para
passagem do esgoto dos imóveis dos Réus, situadas na área externa
da edificação. Ainda, na sala de costuras, as alvenarias situadas no
trecho de confrontação com os imóveis dos Réus apresentam focos de
umidades
ascendentes,
de
grande
magnitude,
causando
o
destacamento do revestimento e proliferação de fungos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007982-06.2018.8.26.0006 -Voto no
4
ambiente. Na residência do Réu Fabio, fora observado que a trecho
de confrontação com o imóvel dos Autores é permeável, favorecendo a
infiltração de água para o solo, bem como notou-se 2 caixas de
passagem de esgoto, as quais captam e transfere os fluídos deste
imóvel e do imóvel do Réu Hélio, o qual situa-se na lateral esquerda. De
acordo com os Autores, em sua exordial, o seu imóvel sofre com
infiltrações advindas da rede esgoto dos Réus, que transfere os fluidos
para a sala de costura, conforme fotografias acostadas às fls. 15/34.
Assim, no tocante a regularidade da passagem das tubulações de
esgoto dos Réus pelo imóvel dos Autores, entende-se que não há
empecilho, uma vez que os imóveis estão situados abaixo do nível da
Rua, restando prejudicado lançar o esgoto para via, logo, sendo
necessário a passagem pelo lote inferior, sendo este o dos Autores.
Contudo, observou-se que as caixas de passagem existentes no
imóvel do Réu Fábio, e muito possivelmente, as situadas no
imóvel do Réu Hélio, encontram-se com suas paredes e fundos
sem condições de estanqueidade, o que permite que o efluente
permeie para o solo, senão vejamos. Cabe destacar que, apesar de
não ter sido aberta as caixas de passagem situadas no imóvel do
Réu Hélio, notou-se focos de umidades em seu entorno. Desta
forma, entende-se que há vazamentos de esgoto que passam pelas
caixas de passagem dos imóveis dos Réus, onde os efluentes
infiltram no solo, atingindo a alvenaria de divisa do imóvel. Outro
fator contribuinte para as umidades, referem-se permeabilidade do solo
no quintal do imóvel do Réu Fábio, que em dias de chuvas tendem a
intensificar as umidades. Desta feita, este Signatário entende que os
danos nas paredes da sala de costura do imóvel dos Autores
possuem origem exógena, face a infiltrações advindas dos imóveis
dos Réus (fls.271/273).
Neste contexto, os autores alegam que tem os réus o
dever de sanar os entupimentos dos esgotos existentes em seus
imóveis de modo a interromper a causa das infiltrações e inundações
no imóvel da parte autora.
De fato, na hipótese, o dano sofrido pelos autores
decorre de omissão dos proprietários dos imóveis vizinhos pois, por
falta de cuidado na manutenção de suas residências, estão os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007982-06.2018.8.26.0006 -Voto no
5
suportando danos materiais em seu imóvel, que apresenta infiltração, e,
por consequência, bolor nas paredes que mantém contato com os
imóveis dos réus. Veja-se que a prova pericial é específica ao concluir
que há vazamentos de esgoto que passa pelas caixas de passagem
dos imóveis dos dois requeridos, onde os efluentes infiltram no solo,
atingindo a alvenaria de divisa do imóvel da parte requerida. Daí o nexo
causal com a infiltração.
Diante das conclusões periciais, que claramente
atribuiu a origem dos danos no imóvel dos autores à falha de
impermeabilização das caixas de esgoto dos requeridos, não há como
acatar os argumentos recursais.
Assim, de rigor, a integral manutenção da r.
sentença de primeiro grau.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
observada a gratuidade deferida.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR